Tribunal: STF
Processo: HC 237423
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Robison Pereira dos Santos e Outros, em favor de Periklison Arantes Biscassi, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 844.542/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PERIKLISON ARANTES BISCASSI, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 17/1/2024 pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo sido a custódia convertida em preventiva. 



    Os impetrantes sustentam a nulidade do flagrante e a ilicitude das provas obtidas, pois seriam decorrentes de abordagem policial realizada sem fundada suspeita e de invasão de domicílio. 



    Apontam a ilegalidade do laudo toxicológico preliminar, porque teria sido subscrito por pessoas sem qualificação. 



    Alegam que a segregação cautelar careceria de fundamentação idônea e estaria fundada apenas na reincidência específica, ausentes os seus requisitos autorizadores. 



    Aduzem que a quantidade de droga apreendida é pequena (5g de cocaína – fl. 50) e, mesmo havendo reincidência específica, seria desproporcional a medida extrema nos casos em que os delitos são praticados sem violência ou grave ameaça. 



    Argumentam que, na hipótese de eventual condenação, o regime prisional imposto será diverso do fechado, sendo possível a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Requerem, liminarmente, a concessão de liberdade ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. No mérito, pugnam pelo trancamento da ação penal ou pela confirmação da liminar, para que o paciente possa aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal.” (eDOC 5)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Depois de impetrado o presente writ, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Inobstante a interposição do agravo regimental e seu julgamento, a Corte não apreciou o mérito da causa, de modo que, mesmo tomando o acórdão como ato impugnado, o óbice formal permanece hígido.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Por oportuno, transcrevo trechos contidos na decisão que indeferiu a liminar no primeiro habeas corpus:



    “[...]



    De fato, conforme bem ressaltou a autoridade apontada coatora, depreende-se da certidão de fls. 48/52 dos autos de origem que o Paciente possui diversos antecedentes criminais, sendo, inclusive, multirreincidente específico em tráfico de drogas, a justificar, desde logo, a necessidade de custódia cautelar a fim de se garantir a ordem pública, conforme jurisprudência pacífica.



    Neste sentido: “3. A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denota o risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes.” (RHC 105.591/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019). Vê-se que, ao contrário da argumentação defensiva, a Autoridade apontada como coatora bem justificou a necessidade da prisão do Paciente, lastreando-se em elementos concretos dos autos, tal como a apreensão de grande quantidade de entorpecente, restando justificada, por consequência, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Por fim, as demais alegações, notadamente quanto à tese de nulidade da prisão em flagrante e violação ao domicílio, dizem respeito ao próprio mérito do writ, não havendo, portanto, como aferir, nos limites restritos dessa fase processual a existência de manifesta irregularidade, sendo certo que, numa análise preliminar, não se constata qualquer ilegalidade de plano, tampouco ausência de fundamentação idônea na decisão atacada, porquanto devidamente justificada, pelo que não se faz determinante a concessão liminar. 



    Diante do exposto, não constatando qualquer ilegalidade de plano, tampouco ausência de fundamentação idônea na decisão atacada, indefiro a liminar requerida.” (eDOC 3) (negritos nossos)



    Da leitura dos trechos destacados, verifica-se que o paciente é reincidente, de modo que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente